Tribunal: TJDFT
Processo: 0025084-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E S P A C H O Aguarde-se a apresentação dos cálculos pelo Distrito Federal. Por ocasião do pagamento da preferência constitucional deferida, atente-se para o fato de que o montante deverá ser colocado à disposição do Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília, consoante solicitado no ofício de id 13646756. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios